Tribunal: STF
Processo: HC 200024
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÃO ANTERIOR COMO MAUS ANTECEDENTES. TEMA NÃO EXAMINADO NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Marcos Roberto Azevedo e outros, advogados, em benefício de Cristian Tavares da Silva, contra decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 23.3.2021, negado provimento ao Agravo Regimental interposto no Habeas Corpus n. 635.588/SP. O objeto desse é o acórdão proferido na Apelação n. 1500069-31.2019.8.26.0603, pela Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado pelo juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Araçatuba/SP às penas de cinco anos e dez meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de quinhentos e oitenta e três dias-multa, pela prática do crime previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (e-doc. 5).
    3. A defesa interpôs a Apelação n. 1500069-31.2019.8.26.0603, desprovida pela Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo (e-doc. 6).
    4. Contra o acórdão, impetrou-se o Habeas Corpus n. 635.588/SP, denegado pelo Ministro Antônio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça: 
    “Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de CRISTIAN TAVARES DA SILVA apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação Criminal n. 1500069-31.2019.8.26.0603). 
    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado, como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, em decorrência da apreensão de 10,75g (dez gramas e setenta e cinco centigramas) de cocaína. 
    A apelação defensiva foi desprovida pelo Tribunal de origem (e-STJ fls. 46/56). 
    No presente writ, afirma a defesa que ‘as autoridades coatoras reconheceram, equivocadamente, que o Paciente é portador de maus antecedentes, devido a uma condenação extinta desde 26/08/2008, portanto, já alcançada pelo prazo depurador da reincidência e, exclusivamente em razão disso, aumentaram a pena-base do Paciente de 1/6 (um sexto), bem como afastaram a aplicação do redutor de pena previsto no § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06’ (e-STJ fls. 4/5). 
    Sustenta que é ‘inadmissível que condenações extintas há mais de 05 (cinco) anos sejam utilizadas para caracterização de maus antecedentes, sob pena de violação do princípio da não culpabilidade, previsto no art. 5º, inciso LVII, da CRFB, bem como o art. 64, inciso I, do Código Penal’ (e-STJ fl. 6). 
    Alega que, ‘afastado o reconhecimento dos maus antecedentes e decotado o respectivo aumento da pena-base do Paciente, nos termos acima expostos, resta inegável o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do artigo 33 da lei 11.343/06, vez que o Paciente é primário, sem maus antecedentes e não integra qualquer espécie de organização criminosa’ (e-STJ fl. 10). 
    Requer, desse modo, que seja afastado o reconhecimento dos maus antecedentes do paciente com a consequente redução da pena-base e a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 
    O pedido liminar foi indeferido (e-STJ fls. 59/60). 
    O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do writ. (e-STJ fls. 65/69). 
    É o relatório. 
    Decido. 
    Quanto a análise dos maus antecedentes do paciente na primeira fase da dosimetria da pena, verifico que o tema não foi apreciado no acórdão apontado como coator nesta impetração, acarretando a análise da matéria por esta Casa indevida supressão de instância. 
    Passo, agora, a análise do pedido de incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 
    In casu, colhe-se da sentença condenatória, mantida integralmente pela corte de origem (e-STJ fl. 43): 
    ‘Na terceira fase não está presente a causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/20061. Isso porque, Cristian possui maus antecedentes (Roubo majorado tentado - fls. 146), o que afasta a pretensão de diminuição da pena, já que a existência de maus antecedentes constitui óbice legal para aplicar o redutor’. 
    De acordo com o aludido art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, o agente poderá ser beneficiado com a redução de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) da pena, desde que seja, cumulativamente, primário e portador de bons antecedentes e não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. 
    Sob esse prisma, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal, pois as instâncias ordinárias, como visto acima, não reconheceram a incidência da minorante com base nos maus antecedentes do paciente, e, em respeito aos critérios estabelecidos pelo art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, excluíram a possibilidade de aplicação do pretendido redutor. 
    Nesse sentido: (…)
    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus”. 
    Foi interposto agravo regimental pelos impetrantes, desprovido nos termos seguintes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE NÃO APRECIADO PELO COLEGIADO LOCAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RÉU PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. MANUTENÇÃO DO REGIME PRISIONAL FECHADO PELA PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O pedido de redução da pena-base, afastando-se os maus antecedentes do réu, não foi debatido perante a Corte de origem, sendo vedada a análise da matéria pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 2. De acordo com o aludido art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, o agente poderá ser beneficiado com a redução de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) da pena, desde que seja, cumulativamente, primário e portador de bons antecedentes e não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. 3. Sob esse prisma, não se verifica o alegado constrangimento ilegal, pois as instâncias ordinárias não aplicaram a minorante com base nos maus antecedentes do paciente e, em respeito aos critérios estabelecidos pelo art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, excluíram a possibilidade de concessão do pretendido redutor. 4. Nos termos do art. 33, §§ 1º, 2º e 3º, do Código Penal, o julgador deverá observar a quantidade da reprimenda aplicada, bem como a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do Código Penal). 5. In casu, diante da pena definitiva imposta ao agravante, 5 anos e 10 meses de reclusão, fica mantido o regime prisional fechado, tendo em vista a presença de circunstância judicial desfavorável. 6. Agravo regimental desprovido” (e-doc. 7).
    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes alegam que “as autoridades coatoras reconheceram, equivocadamente, que o paciente é portador de maus antecedentes, devido a uma condenação extinta desde 26/08/2008, portanto, já alcançada pelo prazo depurador da reincidência e, exclusivamente em razão disso, aumentaram a pena-base do Paciente de 1/6 (um sexto), bem como afastaram a aplicação do redutor de pena previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06”. 
    Afirmam que, “em razão do decurso do tempo, verifica-se [que] o paciente [seria] tecnicamente primário e sem maus antecedentes, de modo que indevido o aumento aplicado na pena-base em razão de tal circunstância, mesmo porque, se mantivermos os maus antecedentes como perpétuos e infindáveis suas consequências, estaríamos violando sobremaneira a [C]onstituição [F]ederal”. 
    Defendem a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, ressaltando que o paciente preencheria os requisitos para a incidência do redutor, pois seria primário, com bons antecedentes, e a “quantidade de droga apreendida [seria] ínfima a justificar tamanha desproporcionalidade entre a conduta praticada e a pena final aplicada, bem como o regime inicial imposto”. 
    Assinalam que, “sendo ou não aplicado o redutor acima mencionado, a pena total do paciente é menor que 08 (oito) anos, portanto, o regime inicial pode (e deve) ser o semiaberto”. 
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “Diante do exposto, presentes o ‘fumus boni iuris’ e o ‘periculum in mora’ requer se digne Vossa Excelência conceder a medida liminar para, afastando o entendimento de que o Paciente é portador de maus antecedentes, determinar ao Tribunal de Justiça que reanalise a possibilidade de aplicação do redutor de pena do tráfico privilegiado. No mérito, requer a concessão da ordem em definitivo, confirmando-se a liminar, para que seja afastado o reconhecimento de maus antecedentes em desfavor do Paciente, decotando de sua pena o aumento sobre a pena-base, bem como seja aplicado o redutor de pena previsto no §4º do art. 33, da Lei 11.343/06, alterando-se ainda o regime inicial de cumprimento de pena para diverso do fechado” (fls. 19-20, e-doc. 1). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    7. Consta no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo ter o acórdão proferido na apelação interposta pela defesa do paciente transitado em julgado em 25.11.2020.
    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido de não caber habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em casos de manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018).
    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).
    Confiram-se também os precedentes a seguir: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.
    8. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta, que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se esse ponto para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).
    9. A análise do caso demonstra não haver, na espécie, flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício.
    10. O paciente foi condenado pelo juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Araçatuba/SP às penas de cinco anos e dez meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de quinhentos e oitenta e três dias-multa, pela prática do crime previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.
    Tem-se na sentença condenatória: 
    “Dosagem da pena - Cristian Tavares da Silva. 
    Na primeira fase de fixação da pena, considerando os maus antecedentes, conforme documentos de fls. 146 (Artigo 157, § 2º, II, c.c. 14, II, todos do Código Penal), fixo pena-base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. 
    Na segunda fase, não há nenhuma atenuante ou agravante genérica. 
    Na terceira fase não está presente a causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/20061 . Isso porque, Cristian possui maus antecedentes (Roubo majorado tentado - fls. 146), o que afasta a pretensão de diminuição da pena, já que a existência de maus antecedentes constitui óbice legal para aplicar o redutor. 
    Assim, em definitivo, fixo pena em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Do regime inicial de cumprimento de pena. 
    Com observância dos critérios previstos no art. 59 do Código Penal, verifico que o regime inicial deverá ser o fechado, considerando, preponderantemente, que o réu ostenta maus antecedentes, conforme acima explanado (art. 33, §3º, CP). Além disso, a gravidade do delito de tráfico exige reprimenda severa, para desestimular e repreender conduta que causa tantos males para a sociedade. Considerando, ainda, a natureza da droga apreendida (cocaína) – de alto poder viciante e com efeitos extremamente deletérios sobre o organismo – autorizam a fixação da reprimenda no regime mais rigoroso. Finalmente, nos termos do art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90 o réu deve iniciar o cumprimento da pena no regime fechado. 
    Pelas mesmas razões, ou seja, porque inadequado conceder-lhe tal benefício para efetiva prevenção e reparação do crime, bem como pela quantidade de pena aplicada, deixo de substituir a pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos (artigo 44, inciso I, do Código Penal). Também fica impossibilitada a concessão do “sursis” (artigo 77, "caput", do Código Penal)” (fls. 9-10, e-doc. 5).
    11. A defesa interpôs a Apelação Criminal n. 1500069-31.2019.8.26.0603, à qual negado provimento pela Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, em 19.12.2019.
    No julgamento desse recurso, foram suscitadas pela defesa as teses de absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, de desclassificação para o crime previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06 e, se mantida a condenação pelo crime de tráfico de entorpecente, pleiteou-se pela redução da pena de multa e pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (fl. 2, e-doc. 6). 
    Nada se questionou sobre a alegada consideração de condenação transitada em julgado há mais de cinco anos como maus antecedentes para efeito de fixação da pena-base, afastamento da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e imposição do regime prisional fechado ao paciente. Essa matéria não foi debatida nas instâncias antecedentes. No acórdão impugnado, há apenas menção, na fixação da pena do corréu Jone Darlan Theodoro, de ser o paciente “possuidor de maus antecedentes”, em razão de condenação transitada em julgado pela prática do crime de roubo majorado tentado:
    “(…) Baseando-se na certidão de fls. 148/149, depreende-se que o apelado Jone conta com duas ações penais nas quais foi beneficiado com a transação penal, instituto previsto no art. 76 da Lei nº 9.099/95, dispositivo legal cujo respectivo § 4º deixa claro não importar em reincidência ou mau antecedente. Com isso, considerando-se a primariedade e ausência de indicativos de que se dedique às atividades criminosas ou integre organização criminosa, faz jus o apelado Jone ao redutor preordenado no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, com o mesmo não sendo o caso do apelante Cristian, eis que, conforme reconhecido pela r. sentença de primeiro grau, possui mau antecedente, consubstanciado em condenação transitada em julgado pelo crime de roubo majorado tentado (fls. 145/147)” (fl. 7, e-doc. 6).
    Nesse sentido, negou-se provimento ao Agravo Regimental interposto no Habeas Corpus n. 635.588/SP, Relator o Ministro Antônio Saldanha Palheiro:
    “(…) O recurso não merece prosperar, tendo em vista a inexistência de razões aptas a infirmar os fundamentos da decisão recorrida. 
    Inicialmente, no que concerne à análise dos maus antecedentes, verifico que o tema não foi apreciado no acórdão apontado como coator nesta impetração, o que impede seu exame por esta Casa, evitando-se a indevida supressão de instância. 
    A propósito: (…)
    Quanto à possibilidade de aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, transcrevi, por oportuno, este trecho do acórdão local (e-STJ fl. 43): 
    ‘Na terceira fase não está presente a causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/20061. Isso porque, Cristian possui maus antecedentes (Roubo majorado tentado - fls. 146), o que afasta a pretensão de diminuição da pena, já que a existência de maus antecedentes constitui óbice legal para aplicar o redutor’. 
    De fato, de acordo com o aludido art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, o agente poderá ser beneficiado com a redução de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) da pena, desde que seja, cumulativamente, primário e portador de bons antecedentes e não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. 
    Sob esse prisma, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal, pois as instâncias ordinárias, como visto acima, não reconheceram a incidência da minorante com base nos maus antecedentes do paciente, e, em respeito aos critérios estabelecidos pelo art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, excluíram a possibilidade de aplicação do pretendido redutor. 
    Nesse sentido: (…)
    Por fim, no que concerne ao regime prisional estabelecido, verifico que o tema não foi trazido na exordial deste writ, e, ainda que assim não fosse, em face da presença de circunstância judicial desfavorável, na primeira fase da dosimetria, não há ilegalidade na imposição do regime mais severo, a saber, o fechado. 
    Nesse sentido: (…)
    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” (e-doc. 7).
    12. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação pela inegável supressão de instância. Assim, por exemplo:
    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências.2. Habeas corpus indeferido“ (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA O JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO DE CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.I O pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do Supremo Tribunal Federal, descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.764-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28.2.2019)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes” (RHC n. 135.560-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 21.10.2016).
    13. É de se realçar ter este Supremo Tribunal, por maioria, apreciado o Tema 150 da repercussão geral, fixando a seguinte tese: "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal", em julgamento realizada em 18.8.2020. 
    14. Conforme se dispõe no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, no crime de tráfico de drogas “as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”, circunstância não aplicável ao paciente, portador de maus antecedentes, como reconhecido pelas instâncias ordinárias.
    15. Embora a pena privativa de liberdade de cinco anos e dez meses de reclusão imposta ao paciente permitisse, em tese, a fixação de regime prisional inicial diverso do fechado, a circunstância judicial negativa dos maus antecedentes conduziu à aplicação deste regime prisional, em harmonia com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal:
    “A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. 4. As particularidades do caso concreto apuradas pelos Juízos antecedentes – notadamente no tocante à quantidade de droga encontrada em poder do agravante (...) – constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo fechado, medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime” (HC n. 161.482-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 19.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ARTIGOS 288 E 297 DO CÓDIGO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (…) As circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação do regime prisional mais gravoso. 3. In casu, a recorrente foi condenada, em sede de apelação, pela prática do crimes tipificados nos artigos 288 e 297 do Código Penal, em virtude de falsificação de documentos públicos e associação criminosa, à pena de 2 (dois) anos e 1 (um) mês de reclusão, em regime semiaberto, e de 8 (oito) dias-multa” (HC n. 128.377-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 20.4.2017).
    “A redução da pena a patamar inferior a quatro anos, em sede de recurso exclusivo da defesa, não conduz, por si só, à imposição do regime aberto nem à substituição por pena restritiva de direitos, uma vez que o tribunal deve atentar para a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis (arts. 33, § 3º, e 44, III, do CP)” (RHC n. 122.178, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 17.11.2014). 
    16. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, pode o Relator, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    17. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 
    Publique-se.
    Brasília, 6 de abril de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora